Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA ESTRANHA AO ESPÓLIO – INVENTARIANTE QUE COMPARECE AOS AUTOS E PEDE A DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM A CONCORDÂNCIA DO RÉU – AUTORA QUE NÃO REPRESENTA O ESPÓLIO E TENTA EM OUTRA DEMANDA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL COM A RESERVA DE BENS – DISCUSSÃO ATINENTE AO ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR INVENTARIANTE NA PROTEÇÃO DO MONTE MOR –

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA ESTRANHA AO ESPÓLIO – INVENTARIANTE QUE COMPARECE AOS AUTOS E PEDE A DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM A CONCORDÂNCIA DO RÉU – AUTORA QUE NÃO REPRESENTA O ESPÓLIO E TENTA EM OUTRA DEMANDA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL COM A RESERVA DE BENS – DISCUSSÃO ATINENTE AO ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR INVENTARIANTE NA PROTEÇÃO DO MONTE MOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008790-25.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITÓRIA
FUMIKO IGARASHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OSWALDO TERUYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-25.2015.8.26.0100 -Voto no 27588-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1008790-25.2015.8.26.0100
Comarca : SÃO PAULO FORO CENTRAL/10a VARA CÍVEL
Juíza : ANDRÉA DE ABREU E BRAGA
Ação : ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
Apelante : ESPÓLIO DE CHISCHU ZUKEMURA
Apelado : OSWALDO TERUYA
VOTO N.o 27588
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DEMANDA AJUIZADA POR
PESSOA ESTRANHA AO ESPÓLIO
INVENTARIANTE QUE
COMPARECE AOS AUTOS E PEDE A DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM A
CONCORDÂNCIA DO RÉU AUTORA QUE NÃO REPRESENTA O
ESPÓLIO E TENTA EM OUTRA DEMANDA O RECONHECIMENTO DA
UNIÃO ESTÁVEL COM A RESERVA DE BENS DISCUSSÃO ATINENTE
AO ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR INVENTARIANTE
NA PROTEÇÃO DO MONTE MOR
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico
ajuizada por Espólio de Chischu Zukemura, representado pela
inventariante Vitória Fumiko Igarashi, que a respeitável sentença de
fls. 657, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou extinta a ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do
Código de Processo Civil.
Irresignada, apela Vitória Fumiko Igarashi, como terceira
interessada, alegando, em suma, que foi nomeada inventariante do
espólio de Chischu Zukemura e pretende a anulação de negócio
jurídico, realizado nos autos da ação monitória de cobrança de
honorários advocatícios pelo réu contra o espólio, na defesa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-25.2015.8.26.0100 -Voto no 27588-ACM
3
interesses do falecido e de suas empresas (nota promissória no valor
de R$ 525.000,00, emitida em 31 de maio de 2006. Acrescenta que
à época da emissão do título de crédito, o falecido se encontrava
com graves problemas de saúde e que foram dados em pagamento
pela dívida os imóveis do casal e que incabível a extinção decretada
pelo pedido de desistência feito pelo filho Alexandre. Pede o
provimento do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de pedido de
anulação de negócio jurídico celebrado nos autos da ação monitória
de cobrança de honorários advocatícios pelo réu contra o espólio.
Inicialmente, o espólio foi representado por sua
inventariante Vitória Fumiko Igarashi, na tentativa de desfazer a
transação realizada naqueles autos para pagamento da dívida por
prestação de serviços advocatícios do réu ao falecido e suas
empresas.
Ocorre que no curso processual descobriu-se que
atualmente o inventariante do espólio é o filho do falecido
Alexandre Zukemura, conforme ofício expedido nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-25.2015.8.26.0100 -Voto no 27588-ACM
4
inventário 0114815-60.2007.8.26.0100 (fls. 609).
E, instado a se manifestar sobre o prosseguimento da
demanda, já que legalmente representa os interesses do espólio
(Código de Processo Civil, artigo 75, inciso VII), veio aos autos e
pediu a desistência (fls. 649/650), com a concordância do réu (fls.
656) e a extinção sem julgamento de mérito (fls. 657).
E as questões noticiadas no pedido inicial dizem respeito
às obrigações contraídas pelo falecido e suas empresas, devendo os
bens do espólio responder (Código de Processo Civil, artigo 642).
De todo modo, o pedido de anulação de negócio jurídico
que afeta os bens do espólio, deve ser feito por este e devidamente
representado por seu inventariante.
Não pode a autora pleitear direito alheio como próprio,
nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, e o seu
interesse jurídico consiste no reconhecimento da união estável com
o falecido, com a reserva de bens nos autos do inventário, que já
está sendo objeto de discussão naquelas demandas (do
reconhecimento da união estável e do inventário).
Nessa conformidade, a manutenção da sentença é medida
que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-25.2015.8.26.0100 -Voto no 27588-ACM
5
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator